Tribunal: TJMT
Processo: 1025957-55.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025957-55.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDALINO RIBEIRO - CPF: 306.389.929-15 (APELADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), IDALINO RIBEIRO - CPF: 306.389.929-15 (APELANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com condenação do banco à conversão do contrato em empréstimo consignado e ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira sustentou prescrição, decadência, validade do contrato e ausência de dano moral. O autor, por sua vez, pleiteou restituição em dobro e alteração do marco inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência na pretensão declaratória e de restituição; (ii) saber se houve falha na informação ao consumidor que justifique a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado; e (iii) saber se há dano moral indenizável diante da contratação irregular e dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste decadência, pois se trata de obrigação de trato sucessivo. A prescrição também não incide, uma vez que o prazo se renova mensalmente com os descontos em folha.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem a devida informação quanto às condições, encargos e natureza do serviço, revela falha no dever de informação, conforme preconiza o art. 6o, III, do CDC.

Não há dano moral configurado, pois não houve inscrição em cadastro de inadimplentes ou outro elemento que caracterize abalo à esfera extrapatrimonial do autor.

É devida a conversão da contratação em empréstimo consignado, com incidência da taxa média de mercado à época da contratação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Não comprovada má-fé da instituição financeira, inviável a restituição em dobro dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem informação adequada ao consumidor, autoriza a conversão do pacto em empréstimo consignado, com recálculo da dívida conforme taxa média de mercado. A simples cobrança indevida não configura dano moral indenizável, quando inexistente inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra circunstância excepcional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco BMG S.A. e Idalino Ribeiro contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com o consequente recálculo do débito, cujas parcelas deverão ser fixas e calculadas com base na taxa de juros estabelecida conforme os parâmetros definidos pelo Banco Central do Brasil. Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, sendo o autor isento de pagamento em razão da concessão da gratuidade da justiça, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, a instituição financeira, preliminarmente, argui a falta de interesse de agir, sob o argumento de ausência de requerimento administrativo, a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, V, do CC e decadência, com base no art. 178 do mesmo diploma legal. No mérito, defende a validade da contratação, a regularidade dos descontos e a inexistência de dano moral, insurgindo-se, ainda, contra a conversão contratual determinada e requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a minoração do valor indenizatório.

Por sua vez, o autor, igualmente na qualidade de apelante, postula a fixação dos juros moratórios incidentes sobre o dano moral desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC, e a restituição dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, após o recálculo da dívida.

Apesar de devidamente intimados, somente o autor apresentou contrarrazões (id. 284213481), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo banco.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Idalino Ribeiro ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica em desfavor do Banco BMG S.A., após identificar descontos mensais em seu benefício previdenciário vinculados a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob o n.
16603233,
datado de 09.07.2020.

Afirmou que não reconheceu a contratação, tampouco recebeu cartão físico ou valor correspondente ao suposto empréstimo. Relatou que, embora tenha assinado documentos apresentados por uma funcionária do banco em sua residência, não foi devidamente informado quanto ao teor contratual. Juntou extratos bancários que não evidenciaram crédito relativo ao contrato.

Destacou que os descontos, no valor de R$ 80,64, comprometeram severamente sua renda, reduzida a R$ 1.033,56. Sustentou que a cobrança indevida lhe causou sofrimento e abalo à dignidade,
dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com o consequente recálculo do débito, cujas parcelas deverão ser fixas e calculadas com base na taxa de juros estabelecida conforme os parâmetros definidos pelo Banco Central do Brasil. Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, sendo o autor isento de pagamento em razão da concessão da gratuidade da justiça, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, a instituição financeira, preliminarmente, argui a falta de interesse de agir, sob o argumento de ausência de requerimento administrativo, a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, V, do CC e decadência, com base no art. 178 do mesmo diploma legal. No mérito, defende a validade da contratação, a regularidade dos descontos e a inexistência de dano moral, insurgindo-se, ainda, contra a conversão contratual determinada e requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a minoração do valor indenizatório.

Por sua vez, o autor, igualmente na qualidade de apelante, postula a fixação dos juros moratórios incidentes sobre o dano moral desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC, e a restituição dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, após o recálculo da dívida.

Pois bem. De início, passo à análise do recurso apresentado pelo banco.

No tocante à preliminar de ausência de interesse de agir, entendo que não se sustenta a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para ajuizamento da demanda judicial, por contrariar a garantia constitucional consagrada no art. 5o, inc. XXXV, da CF.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida.

No que concerne a preliminar de decadência,
verifica-se que o
objeto da presente demanda refere-se aos descontos realizados pela instituição bancária diretamente na folha de pagamento, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente, não havendo falar na decadência do direito alegado pela parte autora.

Vale dizer, em razão dos descontos se renovarem mês a mês, o prazo decadencial também se renova a cada período mensal, não incidindo a regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
”

(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto,
rejeito a preliminar vindicada
.

Concernente a preliminar de prescrição, pelos mesmos fundamentos que levaram à rejeição da decadência, repito que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelada até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Passo a análise do mérito.

Registra-se inicialmente que os
contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Analisando-se o conjunto probatório dos autos, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(id. 284212944), as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição diretamente na conta do autor, mediante nomenclatura
“saque”.

Além disso, conforme se infere
das faturas juntadas pela instituição financeira (id. 284212941), o autor não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas
“saque”
são, na realidade, transferências bancárias, conforme demonstra os comprovantes pelo banco (id. 284212943).

Percebe-se que o autor tinha a opção de contratar a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, que possui juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, de modo que não há motivo capaz de justificar a opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária do autor, verifico a existência de 01 (um) comprovante de transações, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“
A parte requerida anexou aos autos, cópia do contrato de adesão ao Cartão de Credito Consignado em Id. 137774634. Nele, verifica-se nitidamente a assinatura da parte requerente aderindo ao mesmo, além de cópias de seus documentos, não restando dúvidas sobre a contratação.

No entanto, extrai-se das faturas em anexo de Id. 137774631, que parte requerente não efetuou compras com o cartão de crédito, evidenciando sua intenção de somente contratar um empréstimo consignado.

Com efeito, a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, quando comparada ao contrato de empréstimo consignado convencional, é mais onerosa para o consumidor, na medida em que o desconto na conta, por ser limitado ao pagamento mínimo da fatura, faz incidir juros e taxas que, somadas ao valor da parcela do mês subsequente, elevam o valor da fatura a cada mês, gerando a famosa "bola de neve", cuja dívida
perpetua ad eternum
. Em contraste, o empréstimo consignado tem prestações fixas mês a mês, com juros mais baixos e data de validade.

(...)

In casu
, o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria esclarecido a natureza da operação cartão de crédito consignado para o cliente, com seus respectivos encargos, ferindo o direito do consumidor quanto à informação clara e precisa sobre o produto (art. 6o, III, do CDC).

Verifica-se dos extratos que, inobstante os descontos da parcela mínima da fatura, o saldo devedor fica praticamente estacionado, mormente porque os encargos incidentes sobre o valor em aberto da fatura anulam as amortizações. Na verdade, a dívida do contrato de cartão de crédito consignado, devido ao desconto mínimo da fatura, não tem fim, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, o que viola a boa-fé objetiva e a transparência, princípios inerentes das relações de consumo.”
(id. 284213459).

Portanto, resta claro que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao autor,
tenho que não merece reparo a sentença que determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Desta feita, merece acolhimento o recurso interposto pela instituição financeira, no que tange a este específico ponto.

Adentrando a irresignação formulado pelo autor no sentido de que a restituição deve se dar de forma dobrada, tenho que não merece qualquer retoque a sentença que condenou à restituição simples, caso haja comprovação.

Isso porque, a devolução deve se dar da forma arbitrada, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Assim sendo, mantenho incólume a sentença no que tange a este ponto.

No que tange ao dies a quo dos juros moratórios, deixo de adentrar na análise da matéria, tendo em vista o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Portanto, por todo o exposto, e com fulcro nas razões acima delineadas, entendo que a r. sentença deve ser parcialmente reformada, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Posto isso, conheço dos recursos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo aviado pelo Banco BMG S.A., e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por Idalino Ribeiro.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025